Tribunal: STF
Processo: RE 1517813
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sérgio Felleto interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Policial Militar. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Processo extinto por falta de legitimidade, em virtude do cargo ocupado, de Oficial. Quadro da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar constituído, dentre outros, pelos seus contribuintes, que são todos os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Estatuto da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Falta de filiação à associação impetrante ao tempo do ajuizamento da ação. Limitação do alcance aos associados, segundo a petição inicial do mandado de segurança coletivo, expressamente acatada pela sentença. Prescrição não interrompida para os que à época não eram associados, caso do autor. Verificada para o período aqui postulado, de 28-08-2003 a 28-08-2008, em vista do ajuizamento da ação somente em 2023. Recurso do autor parcialmente provido, apenas para afastar a extinção do processo, mas rejeitar a pretensão, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais dois por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 84.921,30.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, “mas sem efeito modificativo”.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral.



    Aduz, em síntese, que “o V. Acórdão, ora impugnado, afastou-se, por completo do posicionamento do Colendo STF e STJ, os quais atestam expressamente que a decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia toda a categoria representada, não se restringindo a eventual lista constante na exordial, ou ainda, ao fato de o beneficiário ser, ou não, associado”. 



    Em 15/12/2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.293.130/SP, feito paradigma do Tema nº 1.119, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pretensão de policial militar inativo por diferenças de quinquênios e sexta-parte de lustro anterior a mandado de segurança coletivo. 



    Quadro da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar constituído, dentre outros, pelos seus contribuintes, que são todos os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo que paguem a mensalidade social estabelecida neste Estatuto (...). Representa, portanto, todos os seus contribuintes, independentemente do posto ou patente, artigo 6º, b) e § 2º. 



    Comprovada filiação à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar no período de 20-05-2011 a 05-06-2017, fls. 308. 



    Ação ajuizada em 23-03-2023, após o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo, por isso sem motivo para suspensão da cobrança. 



    Prescrição que se interrompe com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo e que volta a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado.



    Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada, por isso sem efeito algum em relação a quem não era associado ao tempo do ajuizamento, em 28-08-2008, caso do autor, que comprovou filiação somente a partir de 20-05-2011. 



    Fulminada, portanto, pela prescrição a postulação de lustro anterior à ação coletiva. 



    Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso do autor, apenas para afastar a extinção do processo, mas rejeitar a pretensão, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mais dois por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 84.921,30.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de Repercussão Geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.473.318/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.458.154/SP-/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.310.363/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 213/06/2021).



    Aplicando essa orientação em casos análogos ao dos autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.514.947/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 03/10/2024; RE nº 1.514.260/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/09/2024; RE nº 1.508.644/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 04/09/2024; RE nº 1.476.244/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 29/08/2024; RE nº 1.453.735/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024; e RE nº 1.475.195/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/02/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa do recorrente para o cumprimento de sentença do título executivo proferido no mandado de segurança coletivo. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente